Tribunal: STF
Processo: RE 1573787
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário intempestivo. Print de sistema eletrônico. Certidão de intimação válida. Dados do sítio eletrônico meramente informativos. Insuficiência para determinar erro judiciário. Pressupostos de admissibilidade de outros tribunais. Tema 181 da RG. Determinação de remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal — ANPP. Impossibilidade de realização do acordo. Ausência de requisito objetivo. Especialidade e gravidade da imputação criminal. Desvio de verba pública. Crime de responsabilidade de Prefeito. Agravo regimental a que se nega provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu de recurso extraordinário por intempestividade, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região — TRF5. Ademais, foi interposto recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça — STJ que aplicou o Tema 181/STF e determinou a impossibilidade de concessão de ANPP. 

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TRF5 é tempestivo; (ii) estabelecer se as informações veiculadas no sistema eletrônico do TRF5 configuram erro judiciário apto a afastar a intempestividade; (iii) determinar se deve ser dado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ; e (vi) determinar se estão presentes os requisitos legais para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal.

    III. Razões de decidir

    3. O prazo para interposição do recurso extraordinário segue a regra de 15 dias corridos prevista no art. 1.003, § 5º, do CPC, combinado com o art. 798 do CPP, iniciando-se com a intimação certificada em 16/2/2023, o que torna intempestivo o recurso protocolado em 8/3/2023.

    4. A certidão de intimação do TRF5, por ser documento oficial com fé pública, não apresenta equívocos quanto ao termo inicial ou final de prazos, não induzindo as partes a erro. 

    5. Informações exibidas no sítio eletrônico do Tribunal têm natureza meramente informativa e não prevalecem sobre a certidão oficial, não constituindo erro judiciário apto a justificar a tempestividade.

    6. Print de tela do sistema eletrônico não é documento idôneo para comprovar suposta falha do Poder Judiciário, de modo que não afasta o descumprimento dos prazos legais.

    7. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 181 RG, dispõe que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é matéria de índole infraconstitucional, sem repercussão geral. Tal entendimento inviabiliza o recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça.

    8. A Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, manifestou-se no sentido de que a especial gravidade e reprovabilidade da conduta do acusado é incompatível com o oferecimento do ANPP. 

    9. O Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento fundamental de política criminal no novo sistema acusatório brasileiro. Sua oferta não constitui direito subjetivo do acusado, e a decisão de propô-lo ou não, cabe ao Ministério Público, em legítimo exercício de sua prerrogativa legal.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.